Tribunal: TJDFT
Processo: 0742663-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTO DAS PARCELAS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE DA REQUERENTE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a requerente que é pessoa idosa (quase oitenta anos de idade), assistida por sua filha Adriana; b) a requerente descobriu a existência de dois seguros residenciais em seu nome, os quais nunca contratou; c) as prestações dos seguros foram descontadas em sua conta corrente do Banco do Brasil, a corretora era a BB Corretora de Seguros e a seguradora a Aliança do Brasil, ora requeridos; d) em 5 de maio de 2022, após reclamação realizada pela filha da requerente, foi feito o estorno de R$1.425,25, referente ao seguro que foi descontado em 18 de abril de 2022; e) na mesma data, foi obtida a proposta da suposta contratação, em que não consta a anuência/aceite da autora; f) desde abril de 2019 foram cobradas parcelas indevidas, diante da ausência de contratação dos seguros, de forma que foi descontado o valor total de R$7.558,60; g) ação ajuizada à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados diretamente na conta corrente da requerente e à reparação por danos extrapatrimoniais; h) recursos inominados interpostos pelos requeridos contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (devolução de R$13.691,95, já considerada a dobra legal).
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do primeiro e segundo requeridos, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na petição inicial (teoria da asserção). Constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual participação na cadeia de fornecimento (Código de Defesa do Consumidor, artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o).
III. Rejeitada a prejudicial de prescrição anual (Código Civil, artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”), pois a pretensão concernente à devolução de valores supostamente cobrados indevidamente e à respectiva repetição de indébito submete-se ao prazo prescricional genérico estabelecido no artigo 205 do Código Civil (decenal). Precedentes: a) no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02.08.2018; b) no âmbito das Turmas Recursais do Distrito Federal e Territórios: 1a TR, acórdão 1315278, DJE: 26.2.2021; 2a TR, acórdão 1270701, DJE: 14.8.2020; 3a TR, acórdão 1328136, DJe: 7.4.2021.
IV. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
V. A prova documental produzida revela que a contratação dos seguros questionados ocorreu à revelia da parte requerente, diante da ausência de aceite ou demonstração de que os seguros foram efetivamente contratados.
VI. As genéricas alegações acerca da legitimidade dos valores cobrados, da regularidade da contratação realizada e da necessidade de observância do princípio da “pacta sunt servanda” não merecem prosperar, porquanto ausente a efetiva comprovação de que foram utilizados ou contratados os serviços cobrados diretamente em conta corrente da requerente.
VII. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II), revelam-se ilegítimas as cobranças perpetradas de abril de 2019 a outubro de 2021.
VIII. Nesse quadro, a cobrança indevida de diversas parcelas na conta corrente da requerente sem a existência de relação jurídica entre as partes (contrato de seguro residencial) caracteriza relevante falha na prestação de serviços das empresas requeridas que respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14).
IX. Por sua vez, a situação fática ora apresentada não externa o necessário engano justificável a afastar a incidência da dobra do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
X. Imperiosa, pois, a devolução em dobro das despesas suportadas pela requerente (descontos lançados diretamente em sua conta corrente), no valor calculado na sentença e não impugnado especificamente no recurso inominado, que perfaz o montante de R$13.691,95.
XI. Por fim, seguindo-se o entendimento sumular da súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, para danos materiais, o marco inicial da correção monetária deve ser a data do efetivo prejuízo. Por sua vez, os juros de mora devem incidir a partir da citação inicial, na forma do artigo 405 do Código Civil, conforme decidido na sentença.
XII. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). Condenados os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).